Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735735-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA ALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré JUSSARA ALVES em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0708349-05.2025.8.07.0001, que afastou a preliminar de coisa julgada material, suscitada pela parte ré (ID 244261695 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a coisa julgada formada no âmbito da Justiça do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0095600-23.2009.5.10.0004, transitada em julgado em 14/03/2016, que reconheceu o direito da agravante à majoração do benefício previdenciário e à recomposição da reserva matemática. Sustenta que a decisão agravada possui natureza de julgamento parcial de mérito, nos termos dos arts. 354 e 356, §5o, do CPC, ao resolver de forma definitiva a questão da coisa julgada, impedindo sua rediscussão na sentença final. Argumenta que a pretensão da agravada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, configura sucedâneo recursal, pois visa rediscutir matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, o que somente seria possível por meio de ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e 975 do CPC. Assevera que a sentença trabalhista determinou expressamente que o Banco do Brasil, patrocinador do plano, deveria arcar com a recomposição da reserva matemática, sendo indevida a imputação de tal obrigação à agravante, sob pena de recolhimento em duplicidade. Defende que a tentativa de rediscutir os parâmetros de cálculo da complementação de aposentadoria viola os princípios da segurança jurídica e da preclusão, conforme previsto nos arts. 502 e 507 do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento da Ação de Cobrança até o julgamento definitivo do agravo, sob pena de grave insegurança jurídica. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a coisa julgada material, com a consequente extinção da ação de cobrança ajuizada. Preparo recolhido (Id 75518734). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante realização de perícia determinada e outros atos processuais que, se o caso, poderão ser tornados nulos, acaso ao final acolhida a relevante controvérsia atinente à coisa julgada, que constitui objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da ocorrência ou não de coisa julgada ao caso. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora